Tribunal: TJES
Processo: 5014941-65.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014941-65.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIMITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO EM CASO DE REELEIÇÃO. LIBERDADE SINDICAL E AUTONOMIA DAS ENTIDADES DE CLASSE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo – FESPUMEES, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 110, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 137/2023, do Município de Cariacica, que limita a prorrogação da licença remunerada para exercício de mandato classista a uma única vez em caso de reeleição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a restrição legal municipal que limita a prorrogação da licença remunerada do servidor público para exercício de mandato classista, em caso de reeleição, a apenas uma vez, viola os princípios constitucionais da liberdade sindical, da autonomia das entidades de classe e da vedação à intervenção estatal na organização sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A federação autora possui legitimidade ativa, pois demonstra pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o conteúdo da norma impugnada, que afeta diretamente o regime jurídico do mandato classista dos servidores públicos municipais.

A Constituição Federal assegura a liberdade de associação sindical e veda a interferência do Poder Público na organização e funcionamento das entidades sindicais, garantias extensíveis aos servidores públicos.

A Constituição do Estado do Espírito Santo confere proteção reforçada ao dirigente sindical servidor público, assegurando o afastamento com a preservação de todos os direitos e vantagens do cargo, inclusive remuneração, sem limitação quanto ao número de mandatos.

A limitação da prorrogação da licença remunerada a apenas uma reeleição constitui embaraço desproporcional ao exercício da atividade sindical, pois impõe ao servidor a escolha entre a subsistência econômica e a continuidade da representação classista.

A restrição legal configura intervenção estatal indireta na autonomia sindical, ao desestimular a permanência de lideranças democraticamente eleitas e enfraquecer a organização coletiva dos servidores.

A autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores não autoriza a supressão ou restrição de direitos fundamentais assegurados pelas Constituições Federal e Estadual.

A jurisprudência pátria reconhece a inconstitucionalidade de normas municipais que limitam a prorrogação da licença para mandato classista, por afronta à liberdade sindical.

IV. DISPOSITIVO

Pedido procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XVII; 8º, caput e I; 30, I; 37, VI. Constituição do Estado do Espírito Santo, arts. 3º; 13; 32, VII; 34,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1157-MC. TJRS, DirInc nº 0049367-85.2020.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Luís DallAgnol, Tribunal Pleno, j. 03.08.2020. TJMT, ADI nº 1017903-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Órgão Especial, j. 21.07.2022. TJMT, ADI nº 1017901-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.03.2022. TJSP, DI nº 2180724-43.2015.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. 16.03.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5014941-65.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO

Advogado(s) do reclamante: NEILIANE SCALSER, HERCULES DOS SANTOS BELLATO, PAULO SEVERINO DE FREITAS

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA, CARIACICA CAMARA MUNICIPAL

Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO FONTANA ULIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pela
Federação dos Servidores Públicos Municipais – FESPUMEES
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do
§ 2º, do artigo 110, da Lei Complementar nº 137/2023, do Município de Cariacica
, que restringe a prorrogação da licença remunerada para o exercício de mandato classista a uma única vez em caso de reeleição.

A norma impugnada possui o seguinte teor:

"Art. 110. É assegurado ao servidor o direito a licença, com remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. [...] § 2º A licença referida no caput terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada uma única vez no caso de reeleição".

A requerente sustenta, em síntese, que o dispositivo viola a autonomia sindical e a liberdade de associação garantidas pela Constituição Federal e Estadual, ao impor restrição indevida à continuidade da representação classista escolhida pelos servidores.

Pois bem.

Inicialmente, reitero o reconhecimento da
legitimidade ativa
da federação requerente. Como cediço, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI n.º 1157-MC), ao interpretar a cláusula prevista no artigo 103, inciso IX, da Constituição da República (correspondente ao artigo 112, inciso VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo), estabeleceu a necessidade de demonstração de pertinência temática como condição objetiva da legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito estadual para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Deve, assim, haver relação de necessária congruência entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade de classe com o conteúdo material da norma impugnada.

No presente caso, a
Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado (FESPUMEES)
demonstra, conforme seu estatuto social (
id. 6892286
), ter como finalidade a defesa dos interesses gerais e específicos da categoria dos servidores públicos municipais, bem como promover a unidade e auxiliar o funcionamento de sindicatos e associações. A norma impugnada, ao tratar do regime de licença para mandato classista dos servidores municipais de Cariacica, afeta diretamente a esfera de representação da entidade autora, restando atendido o requisito da pertinência temática.

No mérito, a controvérsia reside em saber se a limitação imposta pela legislação municipal – que permite a prorrogação da licença remunerada apenas uma única vez em caso de reeleição – fere os preceitos constitucionais de liberdade sindical e de autonomia das organizações de classe.

Após detida análise dos autos e dos argumentos trazidos pelas partes, mantenho o entendimento já externado por ocasião do deferimento da medida cautelar e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração, no sentido da
inconstitucionalidade material
do dispositivo impugnado.

Como cediço, a
Constituição da República
, em seus
artigos 5º, inciso XVII, 8º,
caput
e inciso I, e 37, inciso VI
, assegura a plena liberdade de associação sindical, vedando ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. Tais garantias são replicadas e densificadas na
Constituição do Estado do Espírito Santo
, notadamente em seus
artigos 3º, 13, 32, inciso VII, e 34
.

Merece destaque o disposto no
artigo 34, da Constituição Estadual
, que vai além na proteção ao dirigente sindical servidor público, assegurando-lhe não apenas a proteção necessária ao exercício de sua atividade, mas garantindo, expressamente, a manutenção de todos os direitos e vantagens do cargo,
inclusive a remuneração
:

"Art. 34. Ao servidor público, efetivo e estável, dirigente sindical, é garantida a proteção necessária ao exercício de sua atividade. Parágrafo único. O servidor afastado nos termos deste artigo gozará de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive remuneração, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei, cometer falta grave".

Ao confrontar o
§ 2º, do artigo 110, da Lei Complementar Municipal nº 137/2023,
com o bloco de constitucionalidade estadual, verifica-se que a norma local, a pretexto de regulamentar administrativamente o afastamento, acaba por criar um embaraço desproporcional ao exercício da liberdade sindical.

Embora o Município argumente que a lei não proíbe a reeleição, mas apenas limita a licença remunerada, tal distinção, na prática, inviabiliza o exercício da representação classista. Conforme consignei no voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (
id. 12854640
), e acompanhando o raciocínio do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a supressão da remuneração após a primeira reeleição obriga o servidor a escolher entre a sua subsistência material e a continuidade na liderança sindical.

A imposição de tal escolha configura uma intervenção estatal indireta, porém eficaz, na autonomia da entidade sindical, pois desestimula a permanência de lideranças legitimamente escolhidas pela categoria e enfraquece a organização coletiva dos servidores.

Nessa perspectiva, se a Constituição Estadual garante ao dirigente sindical o afastamento com
"todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive remuneração"
, sem estabelecer limitação temporal ou de número de mandatos, não cabe à legislação infraconstitucional municipal restringir tal garantia a apenas uma reeleição.

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do direito de associação sindical, já assentou que esse é um direito titularizado por todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, e que cláusulas que criem obstáculos ao exercício dessa liberdade pelo Poder Público são inconstitucionais.

De igual modo, a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem reconhecido a inconstitucionalidade de normas municipais que limitam a prorrogação de licença para mandato classista, por vislumbrarem afronta à independência do sindicato.

Nesse sentido, trago à colação precedentes que ilustram a correta interpretação da matéria à luz dos princípios constitucionais que também integram a nossa Carta Estadual:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 701/2001. MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ. MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO DO SERVIDOR SEM REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO NO PRAZO DA LICENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRELIMINARES DE NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE SINDICAL E DE ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. REJEITADAS. I - A ausência de demonstração nos autos de registro do Sindicato proponente no Ministério da Justiça e Segurança Pública não é capaz de afastar sua legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. II - Ainda que a iniciativa da norma impugnada tenha sido do Chefe do Executivo, todo o processo legislativo se desenvolveu perante o órgão legislativo do Município, o que lhe confere legitimidade para prestar as informações cabíveis, na forma do art. 6º da Lei nº 9.868/99.
III - As expressões sem remuneração e por uma única vez, contidas, respectivamente, no caput e no parágrafo 2º do art. 112 da Lei Municipal nº 701/2001, acarretam indevida restrição ao direito sindical do servidor municipal, ao vedar o pagamento de remuneração aos servidores licenciados para o exercício de mandato classista, bem como autorizar apenas uma prorrogação, em flagrante ofensa à norma constitucional que garante a liberdade de associação.
Ofensa aos artigos 8º, caput, e 27, inciso II, da Constituição Estadual, e aos artigos 5º, inciso XVII, 8º e 37, inciso VI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS; DirInc 0049367-85.2020.8.21.7000; Proc 70084110089; Porto Alegre; Tribunal Pleno; Rel. Des. Jorge Luís DallAgnol; Julg. 03/08/2020; DJERS 10/08/2020).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DE LICENÇA DO SERVIDOR PARA DESEMPENHO DE MANDATO EM SINDICATO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EM CASO DE REELEIÇÃO "E POR UMA ÚNICA VEZ". VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. OFENSA AO ART. 8º, INCISO I, DA CF E ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A Lei Municipal que limita a licença para o exercício de mandato classista em caso de prorrogação por uma única vez, ofende frontalmente o princípio da liberdade sindical prevista no art. 8º, I, da Constituição Federal, e art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Admitir que a Administração discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação ao Poder Público.
(TJMT; ADI 1017903-19.2021.8.11.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 21/07/2022; DJMT 29/07/2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO. PERMISSÃO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. REGRA DISPOSTA NO ART. 8º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. AÇÃO PROCEDENTE
. No caso, a Lei Complementar Municipal, ao limitar a licença para o exercício de mandato classista por uma única vez, está em total desarmonia com o art. 8º, inc. I, da Constituição Federal e art. 133, da Constituição Estadual, por ofensa ao princípio da liberdade sindical, restando evidente a sua inconstitucionalidade neste particular.
(TJMT; ADI 1017901-49.2021.8.11.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 17/03/2022; DJMT 25/03/2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzanápolis (LC nº 02/93). Ação impugnando preceitos reguladores do direito do servidor estável à licença para o desempenho de mandato eletivo classista. Expressão "sem remuneração", prevista no art. 120, caput. Falta de interesse de agir. Norma revogada pela LC Municipal nº 058/2011, anterior ao ajuizamento da ação. Ação extinta, neste ponto, sem julgamento do mérito.
Expressão "e por uma única vez", contida no art. 120, §2º. Regra dispondo que "a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez". Restrição indevida a liberdade sindical. Criação de obstáculo à permanência de líderes democraticamente eleitos em cargos de direção ou representação de entidade de classe. Ausência de interesse local apto a justificar a norma restritiva.
Possibilidade de reeleição não tende a aumentar gastos públicos. Violação à garantia prevista no art. 125, §1º, da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade reconhecida. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Ação procedente quanto ao ponto. Ação procedente na parte não extinta. (TJSP; DI 2180724-43.2015.8.26.0000; Ac. 9279637; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Evaristo dos Santos; Julg. 16/03/2016; DJESP 04/04/2016).

Pelo exposto, a restrição temporal imposta pelo legislador municipal de Cariacica interfere na livre organização dos servidores, pois, ao retirar a remuneração após a primeira reeleição, cria um fator de dissuasão para a continuidade da liderança sindical, forçando uma alternância que deveria ser decidida livremente pela categoria, e não imposta pela Administração Pública.

Ademais, a
Constituição Estadual
, em seu
artigo 34, parágrafo único
, é clara ao garantir a remuneração ao servidor dirigente sindical afastado, sem estabelecer ressalvas quanto ao número de mandatos. Portanto, a norma infraconstitucional que restringe esse direito incide em inconstitucionalidade material.

Ressalto, por fim, que a autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores (art. 30, I, da CF) não é absoluta, devendo obediência aos princípios e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, dentre os quais se destaca a liberdade sindical.

Ante o exposto, e em consonância com os fundamentos já adotados na concessão da medida cautelar e no julgamento dos embargos de declaração,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023, com efeitos

ex tunc,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator.
VOTO COM O RELATOR
Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023, com efeitos

ex tunc,
confirmando a liminar anteriormente deferida.
Acompanho o eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.